Tribunal: TJMT
Processo: 1035189-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035189-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA JANE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA - CPF: 161.731.631-87 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. CONSUMIDORA IDOSA E APOSENTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONFIGURADO.

FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM
UM PARA APOSENTADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado tradicional. A autora, idosa e aposentada, sustenta vício de consentimento, ausência de entrega do cartão, não recebimento de faturas e alegada simulação contratual, requerendo a readequação do contrato, aplicação da taxa média de mercado e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, apto a ensejar sua conversão em contrato de empréstimo consignado tradicional; (
ii
) definir se é cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, com base na readequação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional, especialmente quanto à forma de amortização e à incidência de juros, o que exige maior clareza na prestação de informações por parte da instituição financeira.

A ausência de entrega do cartão físico e de faturas à apelante, bem como a alegação não contestada de não utilização do cartão, gera dúvida relevante sobre o conhecimento e anuência da consumidora quanto à natureza da operação.

É ônus do fornecedor comprovar que forneceu informações claras, adequadas e suficientes sobre o produto contratado, especialmente em se tratando de produto financeiro complexo, nos termos do art. 6o, III, do CDC.

A condição de vulnerabilidade agravada da apelante, pessoa idosa e aposentada, impõe maior rigor na análise do dever de informação e da transparência contratual, conforme jurisprudência consolidada.

O prolongado desconto mensal em folha por quase uma década, sem perspectiva real de quitação, evidencia desequilíbrio contratual e ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Verificada a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, nos termos do art. 170 do Código Civil.

Os juros remuneratórios devem ser recalculados com base na taxa média de mercado à época da contratação, conforme dados oficiais do Banco Central.

É cabível a repetição simples dos valores pagos a maior, após o recálculo da dívida, em razão da ausência de comprovação de má-fé do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem a devida entrega do cartão e sem informação clara sobre suas características configura vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidora idosa e aposentada.

Deve-se converter o contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação.

Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, após o recálculo da dívida, considerando os valores já descontados como amortização do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 113, 170 e 422; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, 46; CPC, art. 85; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.

TJMT, Apelação Cível no 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1035189-76.2024.8.11.0041

BENEDITA JANE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA
X
BANCO BMG S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BENEDITA JANE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, ajuizada em face do BANCO BMG S
/
A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 16.091,80), com a ressalva da suspensão de exigibilidade em razão da concessão de gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade
ou conversão
do contrato de cartão de crédito consignado, em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado à época (1,42% a
o
m
ês
), além da repetição do indébito com correção monetária e juros.

S
ustenta a apelante
que é
consumidora vulnerável, idosa e aposentada
.

Defende
a nulidade do contrato por vício de consentimento, argumentando que jamais
utilizou o cartão,
não
o
tendo recebido
, tampouco
as faturas correspondentes.

Alega que a operação efetivamente realizada se deu mediante depósito em conta, nos moldes de um empréstimo comum, demonstrando a inexistência de vontade qualificada e consciente quanto à modalidade contratada.

Argumenta que a conduta do apelado caracteriza prática abusiva e simulação contratual, violando o dever de informação
(CDC)
induzindo
-
a
,
consumidora
,
a erro.

Afirma que teve
seu orçamento comprometido por quase uma década.

Requer, por fim, a repetição do indébito dos valores pagos a maior, com juros e correção monetária desde cada desconto indevido.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 298065350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na verificação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado pela apelante junto à instituição financeira apelada, bem como das consequências jurídicas decorrentes desta operação.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, firmou contrato com o banco recorrido na modalidade de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário, tendo sido descontados valores mensalmente por aproximadamente nove anos.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do
CDC
, por força da Súmula no 297 do
STJ.

Ademais, o juízo de primeiro grau reconheceu tal natureza jurídica, invertendo o ônus da prova em favor da consumidora, ora apelante.

A apelante alega ter sido induzida a erro ao firmar contrato de cartão de crédito consignado, quando sua intenção era a contratação de empréstimo consignado comum.

Inicialmente, é necessário estabelecer a natureza jurídica e as características essenciais do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, distinguindo-o do empréstimo consignado convencional, modalidades que, embora aparentem similaridades, possuem estruturas e finalidades distintas.

O cartão de crédito consignado com RMC consiste em uma modalidade contratual na qual o consumidor recebe um cartão de crédito e autoriza previamente o desconto do valor mínimo da fatura diretamente em sua folha de pagamento, utilizando parte da sua margem consignável (geralmente 5%).

Nesta modalidade, o consumidor pode utilizar o cartão para compras e saques, recebendo mensalmente uma fatura com o valor total das operações realizadas. O valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento, podendo o consumidor complementar o pagamento para evitar o acúmulo de juros sobre o saldo devedor.

O empréstimo consignado tradicional, por sua vez, caracteriza-se pela concessão de um montante fixo ao consumidor, que é restituído em parcelas de igual valor, descontadas diretamente da folha de pagamento, com prazo determinado para o término da obrigação.

A questão controvertida consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação, capaz de invalidar o negócio jurídico, e se a operação, da forma como foi realizada, mostra-se abusiva e contrária aos princípios consumeristas.

A
apelante sustenta que sua vontade foi viciada no momento da contratação, pois acreditava estar aderindo a um contrato de empréstimo consignado comum, e não a um cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alega, ainda, que o banco descumpriu o dever de informação, não prestando esclarecimentos adequados sobre a natureza da operação, as taxas de juros aplicáveis e a forma de amortização da dívida.

A análise da validade do negócio jurídico, especialmente sob a ótica dos vícios de consentimento, demanda a verificação da observância do dever de informação pelo fornecedor, princípio basilar das relações de consumo, conforme preceituado pelo
CDC.

Contudo, há elementos que levam a questionar a efetiva compreensão
da
apelante sobre a natureza do produto contratado. É incontroverso que o cartão físico jamais foi entregue
à
apelante, o que, por si só, já levanta dúvidas sobre a possibilidade de utilização plena do produto tal como contratado.

A diferença substancial entre as modalidades está na forma de pagamento: enquanto o empréstimo consignado tradicional tem parcelas fixas e prazo determinado para quitação, o cartão de crédito consignado opera mediante o desconto mensal apenas do valor mínimo da fatura, prolongando indefinidamente a dívida.

É notório que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem tem sido objeto de controvérsias no âmbito judicial, especialmente quando envolve consumidores idosos e aposentados, que possuem maior vulnerabilidade técnica e informacional.

A prática de ofertar um produto financeiro complexo - como o cartão de crédito consignado - a esse público específico, sem a devida clareza sobre suas características e consequências financeiras, tem sido vista com ressalvas pelos tribunais.

N
ão se pode ignorar a complexidade da operação de cartão de crédito consignado com RMC, que difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional, principalmente no que concerne à forma de amortização da dívida e aos juros aplicáveis. Enquanto no empréstimo consignado tradicional o consumidor tem pleno conhecimento do número de parcelas e do valor total a ser pago, no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, insuficiente para amortizar o saldo devedor de forma significativa, especialmente quando há realização de saques.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a instituição financeira deve demonstrar que prestou informações claras, adequadas e precisas sobre todos os aspectos da contratação, especialmente quando se trata de produto financeiro complexo, como é o caso do cartão de crédito consignado com RMC.

A
apelante sustenta, ainda, que a operação de cartão de crédito consignado com RMC, da forma como estruturada pelo banco apelado, gera onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, criando uma "dívida perpétua", pois os descontos mensais em seu salário amortizam apenas o valor mínimo da fatura, incidindo juros rotativos sobre o saldo devedor.

O dever de informação constitui princípio fundamental das relações de consumo, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. A obrigação de informar de forma clara, adequada e precisa sobre as características, qualidades e riscos dos produtos e serviços é essencial para a validade dos contratos de consumo.

No caso em análise, considerando a natureza complexa do produto financeiro contratado, caberia à instituição financeira comprovar que prestou informações claras e adequadas à consumidora sobre todos os aspectos relevantes da contratação
,

Da análise dos autos, não se verifica comprovação suficiente do cumprimento desse dever informacional, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade agravada da consumidora, pessoa idosa e aposentada, cuja capacidade de compreensão das complexidades do produto financeiro pode ser reduzida.

Embora o contrato de cartão de crédito consignado seja modalidade lícita e regulamentada, sua aplicação ao caso concreto revela-se potencialmente abusiva quando analisado sob a perspectiva do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A operacionalização verificada nos autos — com descontos mensais por aproximadamente nove anos sem que houvesse quitação efetiva da dívida — evidencia desequilíbrio contratual significativo, incompatível com a proteção do consumidor vulnerável, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa e aposentada.

O prolongamento indefinido da dívida, com comprometimento continuado de parte da renda da consumidora, sem perspectiva real de quitação, configura prática que contraria a função social do contrato e os princípios fundamentais do sistema de proteção ao consumidor.

Diante das peculiaridades do caso concreto, em especial a vulnerabilidade agravada da consumidora, a ausência de comprovação adequada do cumprimento do dever de informação, a longa duração dos descontos sem perspectiva de quitação da
dívida e o evidente desequilíbrio contratual, impõe-se a revisão da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Após minuciosa análise dos autos e ponderação dos argumentos apresentados pelas partes, verifico que, embora o banco apelado tenha apresentado documentação que indica a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, não restou suficientemente demonstrado que foram prestadas
à
apelante todas as informações necessárias sobre o funcionamento do produto e suas implicações financeiras, especialmente quanto à forma de amortização da dívida e aos juros aplicáveis.

A simples existência de um termo de adesão, sem a comprovação de que foram prestados esclarecimentos detalhados sobre a operação, não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente considerando a complexidade do produto e a disparidade informacional entre as partes.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para
servidor público
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Para tanto, deve-se adotar a taxa média de juros, com prazo compatível com o valor liberado, recalculando-se o número de parcelas necessárias à quitação do débito e considerando os valores já descontados como parte do pagamento.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V,
e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
para
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão d
a modalidade do contrato,
para empréstimo consignado, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante; e determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025